Tribunal: TJES
Processo: 5005473-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005473-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO CONTARATO
RECORRIDO: LUCAS DA RE POLESE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5005473-06.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
FABIANO CONTARATO

RECORRIDO:
LUCAS DA RE POLESE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NÃO EXTRAPOLAÇÃO DOS DIREITOS DE INFORMAÇÃO/CRÍTICA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que é Senador da República e que foi alvo de comentários pejorativos por parte do réu, que extrapolaram os limites da liberdade de expressão.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada as violações por parte do réu. Assim, sustenta a necessidade da reforma da sentença para que sejam providos os pedidos realizados em sede de inicial.

4. Cinge-se a controvérsia, se deve haver responsabilização, ou não, da parte ré pelo que foi falado nos vídeos em questão. A liberdade de expressão é um dos pilares fundamentais da democracia e está consagrada na Constituição Brasileira de 1988 como um direito fundamental. Este direito assegura a todos os cidadãos brasileiros a possibilidade de se manifestar livremente, seja por meio da palavra escrita, falada, impressa, ou de qualquer outro meio de comunicação, desde que dentro dos limites legais estabelecidos.

5. No caso dos autos, é preciso apontar que
o autor é figura pública,
uma vez que é Senador da República pelo Espírito Santo. Por conseguinte, está exposto a receber diversas críticas e comentários por parte dos eleitores locais, sejam positivos ou negativos. Nesse sentido, o entendimento dos tribunais superiores é de que a proteção da honra do homem público não é idêntica àquela destinada ao particular.

6. Analisando os vídeos apresentados, resta evidente que o requerido não está se referindo diretamente ao autor em se tratando de pessoa simples, mas sim que, uma eventual vitória do recorrido seria prejudicial para a população do Estado. Portanto, não vislumbro qualquer ofensa
à pessoa
do requerente que viole sua honra e dignidade.

7. Dessa forma, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau: “
Apesar de a matéria conter críticas fortes contra o autor, é de se reconhecer que a linha editorial utilizada na matéria veiculada não possui o condão de ferir a sua honra, visto que objetiva prender a atenção do eleitor diante do fato de que o autor é uma figura política
”.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por arbitramento no importe de R$400,00..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)